Tribunal: TJES
Processo: 5013934-88.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013934-88.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYARA SILVA DO NASCIMENTO MOREIRA e outros
RECORRIDO: SORAYA PEREIRA FERNANDES MONTEIRO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5013934-88.2023.8.08.0048

RECORRENTE/RECORRIDA: SORAYA PEREIRA FERNANDES MONTEIRO e MAYARA SILVA DO NASCIMENTO MOREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CRIME CONTRA A HONRA. OFENSAS VERBAIS UNILATERAIS E INJUSTIFICADAS – AMBIENTE DE TRABALHO E NA PRESENÇA DE TERCEIROS. COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO DE R$ 2.000,00 - VALOR NÃO EXORBITANTE OU IRRISÓRIO - ENUNCIADO N° 32 DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a autora Mayara Silva Do Nascimento Moreira que no dia 31/05/2023, por volta das 09h30min, a requerida (ex-esposa do marido da demandante), se dirigiu ao seu trabalho falando inverdades sobre a sua pessoa e a sua família. Tal situação fez com que a empresa advertisse a demandante, bem como lhe ocasionou transtornos mentais e psicológicos. Assim sendo, pugna pela condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em benefício da autora na monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões recursais, a parte requerida argumenta pela nulidade da sentença, em decorrência do princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez que deixou de analisar a prova pedida pela defesa e juntada no processo. Pugna pela total improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante. Também requer o benefício da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a parte autora pugna pela majoração da indenização por danos morais fixada pelo juízo sentenciante, bem como pela concessão do benefício da justiça gratuita.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça em benefício de ambas as recorrentes.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Quanto a

preliminar de nulidade da sentença, destaco que a requerida sequer indicou a produção de prova requerida e indeferida pelo juízo de primeiro grau. Nesse sentido, noto que, em sede de contestação, a requerida pugnou pela produção de “todos os meios de prova em direito admitidos”; enquanto na Audiência Una (conciliação, instrução e julgamento), conforme assentada de Id. n°
5920822, não houve pedido de produção de prova oral pela requerida.
Nítido, ademais, que o magistrado
a quo
analisou detalhadamente as provas produzidas por ambas as partes. Dessa forma,
afasto
a preliminar.

Analisando o arcabouço probatório e as razões recursais, entendo que o mérito do recurso não merece prosperar.

Nesse aspecto, a parte autora demonstrou que foi vítima de agressões verbais unilaterais e injustificadas por parte da requerida, cumprindo o ônus processual disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, tendo comprovado de forma embasada e fundamentada, suas alegações e o próprio fato constitutivo de seu direito.

Por conseguinte, diante das ofensas proferidas pela requerida em desfavor da requerente, em seu ambiente de trabalho e presenciadas por terceiros, entendo pela configuração de sofrimento psíquico, decorrente da angústia e exposição da recorrida à situação humilhante.

Assim sendo, verifico que a postura da requerida ensejou violação à honra, imagem e reputação da autora, lhe causando dano extrapatrimonial e excedendo o limite do mero aborrecimento cotidiano.

Destarte, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante quanto a procedência do pedido autoral e condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, nos mesmos termos:

Por outro lado, entende-se que a parte autora conseguiu imprimir veracidade às suas alegações, sobretudo, por intermédio da prova testemunhal, que versa sobre a ida de demandada uma única vez no local de trabalho da autora, as falas em tom de voz exaltado, a presença de inúmeros pacientes e a advertência verbal feita pela chefia à demandante.

A propósito, se a requerida tivesse alguma demanda em relação a relação do pai de sua filha, envolvendo ou não o pai da autora, a ida ao local de trabalho, sem convite, por si só, já denota comportamento temerário. Alias a testemunha ouvida revelou de forma segura que a autora não quis atender a requerida, mas esta insistiu em ficar no local e esta circunstância demonstra de maneira clara a postura descompensada da ré.

Em relação ao pedido de ambas as recorrentes pela modificação do montante indenizatório fixado pelo juízo sentenciante, importa destacar que, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o
quantum
indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Sendo assim, entendo como devida a fixação da compensação no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que não configura valor excessivo ou ínfimo, levando em consideração os danos suportados pela autora, o caráter punitivo atrelado à requerida e a condição financeira de ambas as litigantes.

Portanto, entendo por manter a indenização por danos morais nos moldes estabelecidos pelo juízo sentenciante, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno ambas as recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mas suspendo a exigibilidade em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 56 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 10 de março de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES,
20 de março
de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)